Tribunal: TJPA
Processo: 0000266-25.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000266-25.2019.8.14.0076

APELANTE: RONILDO DA SILVA FAGUNDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 121, § 2º, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO DO CONSELHO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. INCABIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INSCULPIDA NO INCISO I, DO ART. 65, DO CPB. CABIMENTO EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A decisão do Tribunal Popular não se mostrou divorciada do apurado, a ponto de ser alvo de reavaliação por esta instância
ad quem.
Na verdade, infere-se que a interpretação dada pelo Conselho de Sentença está respaldada na vasta prova oral construída, cujas declarações arrimam a tese acusatória, quanto à culpabilidade do recorrente
;

2.
Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

3.
Observo que o Magistrado sentenciante incorreu em equívoco, devendo este Relator proceder a reforma da fundamentação das circunstâncias judiciais: Conduta Social, Personalidade e Motivos do Crime, porém sem modificar o
quantum
aplicado, eis que suficiente para a reprimir o crime. Na
2ª fase dosimétrica
, observo que ausente agravante, porém presente a atenuante insculpida no inciso I, do art. 65, do CPB, pois à época do crime o réu era menor de 21 anos, conforme consta do documento acostado a ID 9858048 – Págs. 51/53, assim, reduzo a pena em 01 (um) ano, restando a pena intermediária em
15 (quinze) anos de reclusão
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RONILDO DA SILVA FAGUNDES
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/Pa, que o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 121, § 2º, inciso I e IV do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória que na data provável de 23/12/2018, no período da noite, na Rodovia PA 252, Km 30, o réu, em razão da cobrança de uma dívida de R$ 200,00 (duzentos reais) e mediante traição do seu parceiro de crime, ceifou a vida de ABIMAILZO DA CONCEIÇÃO CONCEIÇÃO, desferindo disparos de arma de fogo contra a vítima.

Conforme apurou-se, o acusado e a vítima eram parceiros na prática de crimes contra o patrimônio e no dia 22/12/2018 teriam se desentendido em razão da divisão dos proventos do roubo de uma motocicleta, tendo a vítima negado o repasse do valor de R$ 200,00 (duzentos reais) ao réu.

O corpo da vítima foi encontrado somente no dia 27/12/2018 em local de difícil acesso na mata, onde a dupla ocultava os proveitos das suas empreitadas criminosas.

Em
razões recursais (ID 13340841 – Págs. 957/)
, a defesa do apelante alega que a
decisão do Conselho de Sentença foi totalmente contrária aos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual
, uma vez que
não há provas
quanto à autoria do delito nos autos.

Além disso, no que tange à
dosimetria da pena
, argumenta que o juízo valorou negativamente as circunstâncias judiciais de forma equivocada, bem como, que não apresentou fundamentação para a decisão, sendo
necessário o seu redimensionamento
.

Relativo à
atenuante da menoridade
, pleiteia o seu reconhecimento, uma vez que o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos e que deve ser obrigatoriamente observada.

Por fim, requer a
cassação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença
. Subsidiariamente, o
redimensionamento da pena
.

Em
contrarrazões (ID 13340845 – Págs. 974/980)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e parcialmente provido
, a fim de que seja reanalisada a dosimetria da pena para que seja concedida a atenuante da menoridade relativa.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante, para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante.

É o relatório.

Revisão efetuada. I
ntenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Reforma da Sentença. Decisão do Conselho manifestamente contrária as provas dos autos.

Alega a defesa que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença foi manifestamente contrária aos elementos angariados no caderno processual, pois a decisão dos jurados está divorciada com as provas “existentes” nos autos.
In casu
, a materialidade restou comprovada nos autos, entretanto, com relação à autoria, o veredicto emitido pelo Conselho de Sentença não encontra amparo em qualquer parte das provas produzidas no processo.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a
materialidade do crime
está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência (ID 9858048 – Págs. 19/95), o
Laudo n°: 2020.01.000570-TAN - Perícia de Necropsia Médico-Legal
(ID 9858261 - Págs. 454/456), o
Laudo n°: 2019.01.002372-BAL - Perícia de Mecanismo (ID 9858261 – Págs. 486/488), e o Laudo n°: 2019.01.000006-BIO - Perícia de Genética Forense (ID 9858261 – Págs. 496/502).

A
autoria
é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário, senão vejamos.

Em juízo, a testemunha
JOSÉ HÉLIO LAURENTINO PEREIRA
, durante a audiência de instrução e julgamento (ID 9858049 - Pág. 73):
“Que o corpo foi encontrado na sua fazenda; que bota o gado lá dentro; que tava com dois dias e começou urubu juntando; que mandou um rapaz ir lá, mas ele não foi; que chegou 10 horas do serviço e foi lá com um cachorro e ele achou o corpo; que não conhece o acusado; que conhecia o falecido; que o pessoal falava que eram envolvidos em assalto; que tinha uma arma, um relógio, uma moto e um celular; que achou o cadáver e ligou para a polícia”.

A testemunha
HENRIQUE MIRANDA CONCEIÇÃO
, pai da vítima,
in verbis
(ID 9858059 - Pág. 49):

“Que a vítima era seu filho; que a morte dele aconteceu em frente de onde a gente mora; que foi dia 23 de dezembro; que a vítima se juntou na companhia do acusado, conhecido por Bio; que eles andavam juntos; que já na noite do domingo, estava dormindo, e o pessoal fala que a vítima, nesse dia que mataram ele, o acusado foi lá chamar ele; que o acusado bateu na janela da casa e seu filho já estava até deitado, mas saiu com ele; que desde esse dia que a vítima saiu com o acusado, ele não voltou mais; que o Ronildo é o suspeito, porque eles andavam juntos, eram amigos, mas a vítima não voltou mais; que Ronildo era vizinho; que depois que seu filho faleceu, Ronildo não voltou mais; que seu filho saiu no domingo, após Ronildo ir chamar ele, e ele não voltou mais; que quem achou ele morto na fazenda foi o Hélio, cinco dias depois; que a fazenda fica em frente à sua casa; que estava procurando a vítima com sua esposa; que depois o Hélio falou que ele estava morto na sua fazenda, que encontrou com seu cachorro, que saiu correndo de lá; que Andressa, a esposa da vítima, falou que tinham matado a vítima; que ela escutou uns três tiros na noite de domingo; que Andressa falou que a vítima e o acusado tiveram uma discussão na noite anterior ao crime; que eles praticavam roubo juntos; que a vítima não tinha arma em casa; que não chegou a ouvir o disparo porque estava dormindo”.

A testemunha
LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO
, mãe da vítima (ID 9858059 - Pág. 51):
“Que a vítima era seu filho; que ele saiu de casa no dia 23 de dezembro e não voltou mais; que ficamos esperando, ligando para parentes e amigos, mas ninguém dava informação; que aí começaram a procurar; que na quarta-feira disse para procurarem lá por perto; que dentro da fazenda tem uma ilha de mato; que foram lá ver se a vítima não estava

por lá; que quando chegaram na fazenda, já tinha gente que tinha achado a vítima, inclusive o dono da fazenda, que encontrou ele lá dentro; que a suspeita recaiu em Ronildo, pois foi ele que chamou a vítima pra sair com ele, na noite que a vítima sumiu; que depois disso, a vítima não voltou mais; que perguntou pro Ronildo na segunda ou terça-feira, se ele não tinha visto a vítima, pois sempre estavam juntos; que Ronildo disse que não tinha visto ele; que Ronildo chamou seu filho para sair no domingo a noite; que ouviu quando a mulher da vítima, Andressa, perguntou para onde ele ia, e a vítima disse que ia ali com Ronildo; que Ronildo bateu na janela do quarto da vítima, e depois disso não voltou mais; que começamos a procurar; que acharam o corpo na quinta-feira; que seu filho tinha problema com a Justiça; que a polícia andava querendo prender ele; que Andressa falou que seu filho tinha discutido com o acusado na noite de sábado, porque Ronildo não tinha feito a divisão da droga; que discutiram por conta de um dinheiro que a vítima devia para Ronildo; que foi encontrada uma arma caseira pequena próxima do corpo da vítima; que colocaram a arma do lado esquerdo da vítima, mas ele não era esquerdo; que a vítima não tinha moto, mas ele não tinha moto; que foi encontrada uma moto lá; que a vítima e o acusado sempre estavam juntos, saiam juntos; que eles se conheceram depois que seu filho saiu do presídio; que Ronildo já morava lá perto de sua casa; que como foi Ronildo que veio chamar seu filho, se ele não matou, ele viu que matou, pois levou ele e não trouxe de volta; que seu filho saiu de casa por volta de 19:00 horas, no domingo, junto com Ronildo; que foi achado quinta-feira já morto; que Ronildo não foi no enterro; que depois que a vítima sumiu, Ronildo não foi perguntar dele; que no dia dos fatos, eles saíram a pé; que, segundo soube, a vítima devia 200,00 reais para o acusado; que a esposa da vítima lhe disse isso; que a vítima não tinha marcas de luta corporal, apenas o tiro (...)”.

Em juízo, o apelante
RONILDO DA SILVA FAGUNDES
negou a prática delitiva, afirmando o seguinte (ID 9858059 - Pág. 53):
“Que o último dia que falou com a vítima foi no dia 21, no sábado, por volta de 3:00 horas da manhã, que foi emprestar a moto, que era de ambos, os quais tinham cometido um crime no Moju, e a vítima não quis emprestar a moto, aí disse para que a vítima pagasse a sua parte; que a vítima não lhe pagou, mas disse que iria vender a moto; que viu a vítima passando com a moto no domingo, por volta de meio dia; que depois disso não o viu mais; que não foi chamar a vítima no sábado; que foi lá apenas dizer para lhe emprestar a moto, mas não saíram juntos; que foi no velório da vítima; que não foi no enterro; que falou com a mulher da vítima no dia do velório; que tem certeza que a vítima estava se sentido ameaçada, pois vinha em casa só pra dormir; que a mãe dele levava comida pra ele no mato; que ele tinha roubado o fazendeiro de traz da casa dele uns dias antes; que andavam juntos, mas nem toda vez era para cometer crimes; que não cometia crimes com a vítima na região porque era conhecido; que cometeram crime em Mojú, que foi para roubar a moto; que a vítima tinha arma caseira que ele mesmo fabricava; que não tinha arma; que a arma era da vítima; que não foi atrás dele depois que ele sumiu; (...)”.

No plenário do júri, a testemunha
HENRIQUE MIRANDA CONCEIÇÃO
, pai da vítima, ratificou as declarações prestadas em juízo, conforme se infere nos seguintes trechos (ID 9858328 - Pág. 25):
“Que mora há dez anos em Acará; que a vítima foi encontrada morta dia 23 de dezembro; que a vítima saiu com o acusado no sábado, por volta de 19:00 horas e não voltou mais; que esperam ele chegar, mas não chegou; que o corpo foi encontrado na fazenda do seu Hélio; que soube que a vítima e o acusado discutiram na véspera do crime; que a vítima e o acusado roubavam juntos; que o acusado deixou uma companheira e uma criança pequena; (...) que dia 23 que mataram ele, mas só foi achado dia 27; que ao lado do corpo da vítima estava uma moto, uma arma caseira e um relógio;
”

A testemunha
LAURA MARIA DA CONCEIÇÃO
, mãe da vítima, ratificou em plenário suas declarações prestadas na fase da audiência de instrução e julgamento, reafirmando, dentre outras coisas,
“(...) que se filho saiu de casa no domingo, por volta de 19:00 horas, na companhia do ora recorrente, não retornando mais depois disso, bem como que ouviu ambos discutindo na véspera dos fatos, em razão de uma dívida
” (ID 9858328 - Pág. 25).

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que
não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, visto que restou suficientemente provada a ocorrência de homicídio praticado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Dosimetria da pena. Reanálise das circunstâncias judiciais. Reconhecimento da atenuante insculpida no inciso I, do art. 65, do CPB.

Além disso, no que tange à
dosimetria da pena
, argumenta que o juízo valorou negativamente as circunstâncias judiciais de forma equivocada, bem como, que não apresentou fundamentação para a decisão, sendo
necessário o seu redimensionamento
.

Relativo à
atenuante da menoridade
, pleiteia o seu reconhecimento, uma vez que o réu tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos e que deve ser obrigatoriamente observada.

O Magistrado
a quo
, ao proceder no cálculo dosimétrico, assim se manifestou:

“(...) O Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, dessa forma, declaro o réu , incurso nas penas do art. 121, § 2°., I e IV, do CPB.

VIII — Diante dos princípios informativos do art. 59, do CPB, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu: RONILDO DA SILVA FAGUNDES:

a) não há registro de antecedentes criminais;

b) conduta social desajustada ao convívio social;

c) personalidade violenta;

d) os motivos do crime são absolutamente desfavoráveis;

e) as consequências extrapenais são gravíssimas, provocando a desestrutura da família da vítima;

f) o comportamento da vítima não contribuiu para a prática criminosa.

Assim, fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão, tornando-a definitiva em face da inexistência de atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou diminuição da pena.

O réu deverá cumprir a pena que lhe foi imposta em regime inicialmente FECHADO.

Denego ao réu o direito de recorrer em liberdade em razão de estarem presentes os requisitos que determinaram a decretação da prisão preventiva. (...)”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. É o que recomenda, inclusive, a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que o Juízo singular fixou
a pena-base do recorrente em
16 (dezesseis) anos de reclusão
,
ou seja, entre os patamares mínimo e médio definidos, abstratamente, para o ilícito do homicídio qualificado, punido com pena de reclusão variável de
12 (doze) a 30 (trinta) anos
, por considerar desfavoráveis quatro critérios judiciais, quais sejam: a conduta social, sua personalidade, os motivos do crime e as consequências do crime.

Na
1ª fase da dosimetria da pena
, o magistrado singular, em observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal, fixou a pena basilar no patamar de 16 (dezesseis) anos de reclusão, como sendo o suficiente para a prevenção e reprovação do delito de homicídio, valorando negativamente as circunstâncias judiciais relativas à conduta

social
, a
personalidade
, os
motivos do crime
e as
consequências
do crime
.

Observo que o Magistrado sentenciante incorreu em equívoco, devendo este Relator proceder a reforma da fundamentação das circunstâncias judiciais: Conduta Social, Personalidade e Motivos do Crime, porém sem modificar o
quantum
aplicado, eis que suficiente para a reprimir o crime.

Quanto as consequências do crime, mantenho a fundamentação, pois apoiada nos fatos e provas dos autos, e ainda de acordo com a legislação pertinente, formando-se o dispositivo segundo a consciência jurídica do magistrado de primeira instância, demonstrada através do raciocínio implementado.

Assim vejamos:

-
Conduta Social
: desfavorável, tendo em vista que o apelante já era muito conhecido na comunidade pela prática de crimes;

-
Personalidade
: nada tenho a valorar;

-
Motivos do Crime
: já reconhecidos pelo Conselho de Sentença, assim, nada tenho a valorar;

Dessa maneira, tendo em vista a ocorrência de duas circunstâncias judiciais negativas, mantenho a pena-base em
16 (dezesseis) anos de reclusão
.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao apelante.

Ademais, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de cárcere privado em desfavor da vítima.

Na
2ª fase dosimétrica
, observo que ausente agravante, porém presente a atenuante insculpida no inciso I, do art. 65, do CPB, pois à época do crime o réu era menor de 21 anos, conforme consta do documento acostado a ID 9858048 – Págs. 51/53, assim, reduzo a pena em 01 (um) ano, restando a pena intermediária em
15 (quinze) anos de reclusão
.

E quanto a
3ª fase do cálculo dosimétrico
, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantendo em definitivo o
quantum
de
15 (quinze) anos de reclusão
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena
FECHADO
, conforme art. 33, §2º,
“a”
, do CPB.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer e aplicar a atenuante do inciso I, art. 65, do CPB, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
20
de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023